Tribunal: TJDFT
Processo: 0041856-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041856-16.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA SOUZA GOMES SOARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Em razão da petição de ID no 33047880, intimem-se os agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se persiste o interesse no processamento dos agravos em recurso especial e extraordinários por eles interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007